Tribunal: TJDFT
Processo: 0755961-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SALVO-CONDUTO. PLANTIO DE CANNABIS SATIVA PARA FINS MEDICINAIS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO ESTATAL EM REGULAMENTAR A ATIVIDADE. DIREITO DE ACESSO À SAÚDE. NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus, na qual se busca impedir que autoridades públicas restrinjam a liberdade da recorrente em razão do cultivo de Cannabis sativa destinado à extração de óleo para fins exclusivamente terapêuticos e medicinais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se a possibilidade de expedição de salvo-conduto para impedir a persecução penal da recorrente em razão do cultivo domiciliar de Cannabis sativa, destinado à extração de óleo para fins exclusivamente medicinais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A União pode autorizar o plantio da cannabis sativa para fins medicinais, conforme disposição do art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006. Além disso, o inciso II do art. 33 da Lei de Drogas prevê como elemento normativo do tipo os termos "sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". Portanto, mediante autorização ou determinação legal ou regulamentar, não há falar em crime, tendo em vista a ausência de preenchimento do elemento normativo do tipo. No entanto, a matéria ainda não está regulamentada.
4. Apesar da ausência de regulamentação administrativa, o plantio de cannabis sativa para fins medicinais não preenche a tipicidade material do crime do art. 33, inciso II, da Lei n. 11.343/2006, pois o bem jurídico tutelado pela lei – saúde pública – não é atingido com essa conduta. Ademais, a matéria está diretamente ligada ao exercício do direito fundamental à saúde (artigos 6o e 196 da Constituição Federal) e, ainda, à dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da CF). Sob esse prisma, não se pode, em virtude da omissão estatal em regulamentar a questão, prejudicar quem busca assegurar o direito fundamental mencionado. Precedentes do STJ.
5. No caso, demonstrada a necessidade do tratamento e diante da ausência de regulamentação administrativa sobre o cultivo da cannabis sativa para fins terapêuticos, impõe-se resguardar a recorrente de eventual repressão penal quanto à conduta descrita.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 2o, parágrafo único, art. 33, inciso II. CF/88, art. 1o, inciso III, art. 6o e art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.972.092/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 30/6/2022; STJ, HC n. 779.289/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022; STJ, AgRg no HC 1.017.622 - SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN 26/11/2025; TJDFT, Acórdão 1849918, 0730484-73.2023.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024.